Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709365-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS GERALDO DA SILVA COUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JESUS GERALDO DA SILVA COUTO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0713833- 24.2023.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado suscitou nulidade da citação e impenhorabilidade da verba constrita, em razão da natureza salarial. Em brevíssima síntese, nas razões recursais (ID 69780176), o agravante defende a invalidade da citação, pois há mais de 17 (dezessete) anos não reside no endereço no qual realizada. Insurge-se contra a manutenção da penhora da verba, tendo em vista que parcelou o valor da dívida na esfera administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para: a) reconhecer a nulidade de citação e a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio; b) alternativamente, determinar o cancelamento do parcelamento, com a devolução dos valores pagos, em razão do duplo pagamento. Preparo recolhido (ID 69779878). O efeito suspensivo vindicado foi deferido (ID 70015280). Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento (ID 71753185). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso. Razão lhe assiste. O agravo de instrumento não deve ser conhecido diante da manifesta intempestividade, que é vício insanável e, portanto, não comporta convalidação. Conforme se verifica dos autos da execução fiscal, no dia 06/12/2024, a procuradora do agravante registrou ciência eletrônica da decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. O artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006 estabelece: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ainda, de acordo com o disposto no artigo 231, V, do CPC: “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica.” Não bastasse o registro de ciência nos autos do processo eletrônico, consta da certidão de ID 219807925 dos autos de origem, que a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 05/12/2024 e, portanto, publicada no dia 06/12/2024, sexta-feira. Assim, tanto a ciência pelo registro eletrônico quanto a ciência pela publicação no DJe ocorreram no dia 06/12/2024, sexta-feira. O prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 09/12/2024 (segunda-feira), findando-se em 28/01/2025, tendo em vista a suspensão prevista no art. 220 do CPC. Uma vez que o agravo de instrumento foi interposto somente em 14/03/2025 (ID 69780176), impõe-se reconhecer sua intempestividade, visto que o prazo recursal de 15 das úteis se encerrou em 28/01/2025, nos termos dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e arts. 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal. Importante ressaltar que deve ser desconsiderado o marco temporal indicado pelo agravante em suas razões recursais, ao destacar a cópia de imagem (“print”) da tela do sistema eletrônico, que registra ciência em 18/02/2025 e, portanto, termo final do prazo em 14/03/2025 (ID 69780176 - Pág. 2). Tal publicação e respectiva ciência é relativa à decisão na qual a juíza de origem consignou (ID 225838969), in verbis: “(...) De acordo com o art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento deve ser dirigido ao tribunal competente. No presente caso, a parte executada interpôs o agravo nos próprios autos da execução fiscal, razão pela qual não conheço do referido recurso. (...)” Portanto, o recurso foi interposto erroneamente no primeiro grau de jurisdição e o procurador do agravante computou o prazo a partir da ciência da decisão em que se consignou tal fato. Entretanto, tal ato jurisdicional não tem aptidão de reabrir o prazo recursal relativamente à decisão efetivamente impugnada. Destarte, o recurso interposto não reúne as condições de admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, e, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da intempestividade, tornando sem efeito a decisão de deferimento do efeito suspensivo (ID 70015280). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora